Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente o pedido monitório.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir se houve excesso na cobrança e se é cabível a inclusão de seguro prestamista no débito.
III. Razões de decidir
3. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial, à míngua de prova específica em sentido contrário.
4. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso.
5. Quanto ao seguro prestamista, além da inexistência de previsão no contrato entre as partes, não há demonstração da contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice. Ausente documento que comprove a contratação e/ou repasse de valores pagos a esse título, impõe-se o ressarcimento.
IV. Dispositivo
6. Apelações conhecidas e não providas.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018. TJDFT, APC 0733874-85.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. em 28/6/2023.